Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL E LIMITAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA SUPERVISIONADA PRETENDIDA PELA MÃE E DESCUMPRIMENTO DE REGIME. ALEGAÇÕES DE ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO DO MENOR. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE VERIFICADO. IMPOSIÇÃO DE PERSPECTIVA. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. ART. 373, CPC. ANÁLISE/APURAÇÃO DOS FATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO NECESSÁRIA. FATOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CONDUTA DESABONADORA DO GENITOR. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONCORDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a controvérsia exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito e perigo de dano ou de restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave ou de difícil reparação; porquanto não ficou comprovado que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de alteração do regime de convivência do genitor, ou suspensão, com supervisão materna ou acompanhamento, na forma pretendida. 1.1. Ademais, havendo alto grau de litigiosidade reconhecido, e tendo iniciado o procedimento da perícia/estudo psicossocial, há de se aguardar a conclusão dos estudos “ad cautellam” diante da ausência de provas das apontadas suspeitas. 1.2. Inexistindo nos autos provas de causas de impedimentos a que um dos pais veja seus filhos sem a necessidade de supervisão de outrem, não há de se falar em visitas assistidas, pois são indispensáveis os contatos de modo mais livre entre genitores e seus filhos, sendo necessária a sua implementação sem a imposição de dificuldades por parte do outro genitor. 1.3. Assim fazendo, está-se a assegurar a participação de ambos os pais no processo de crescimento e desenvolvimento saudável do filho e conferindo-se eficácia ao preceito que assegura o direito fundamental da criança e do adolescente ao convívio no seio de sua família e à participação da vida familiar, previstos na Lei no 8.069/1990 - ECA.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
4. Recurso conhecido e desprovido.